Tribunal: STJ
Processo: 0505908-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062796 - SP(2025/0505908-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VINICIUS PABALAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE FERNANDES DE CASTRO - SP440084
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou
habeas corpus
de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
3. O Tribunal de origem entendeu pela condenação do agravante com
fundamento em elementos probatórios constantes dos autos, de modo que
a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em
elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas
.
corpus
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 23706e47-a119-433d-ae71-b4c473109865

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 23706e47-a119-433d-ae71-b4c473109865

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062796 - SP(2025/0505908-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VINICIUS PABALAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE FERNANDES DE CASTRO - SP440084
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou
habeas corpus
de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
3. O Tribunal de origem entendeu pela condenação do agravante com
fundamento em elementos probatórios constantes dos autos, de modo que
a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em
elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas
.
corpus
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS PABALAS DA SILVA
contra decisão em que não conheci do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 8 anos e 2
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática dos delitos
previstos nos arts. 33,
, da Lei de Drogas, e 180,
, do Código Penal.
caput
caput
Documento eletrônico VDA55695480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 7c22d64a-ac46-4266-85d5-4295171a95a9

A defesa e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação perante
o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao pleito defensivo e proveu o
ministerial para "condenar os dois réus também como incursos no
da
art. 35
bem como para reconhecer a causa de aumento de pena inserta no
Lei no 11.343/06,
inciso III, do
da
incidente na terceira fase da fixação da pena
art. 40
Lei no 11.343/06,
dos dois crimes definidos em Lei Especial, ascendendo a reprimenda de RENAN para
o final importe de 14 (catorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime
" (e-STJ
inicial fechado, e pagamento de 1916 (mil novecentos e dezesseis) dias-multa
fl. 16). Eis a ementa do julgado (e-STJ fls.
):
17/18
01. APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – ATUAL POLICIAL COM
ESTRIBO SOMENTE EM MERA DELAÇÃO APÓCRIFA – INOCORRÊNCIA
– ASSERTIVA DE NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE
SUSTENTA – INCREPADOS QUE ERAM OBJETO DE APURAÇÃO
PRELIMINAR À INVESTIDA E NOTORIAMENTE ENFILEIRADOS EM
FACÇÃO MARGINAL – VICIO INEXISTENTE – PRELIMINAR REPELIDA.
02. APELAÇÃO CRIMINAL NULIDADE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
INOCORRÊNCIA EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E PROVA DE
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO AFERIDA ANTES DO INGRESSO NO
IMÓVEL QUE DESCORTINOU A DROGA RECHAÇAMENTO DA TESE DA
PESCARIA
PROBATÓRIA
INTELIGÊNCIA
DO

CPP

ART.
303
CONSAGRAÇÃO DO TEMA 280 DO STF PRECEDENTE PRELIMINAR
REPELIDA. 03. APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGA COAUTORIA
INDENE MERCANCIA SUFICIENTEMENTE PROVADA PELOS CORRÉUS
EM COAUTORIA, SENDO UM LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA E OUTRO
SEU SUBALTERNO, RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA BIQUEIRA
APREENSÃO DE SORTIDA DROGA EM IMÓVEL USADO COMO PONTO
DE DISTRIBUIÇÃO DE DROGA EXPIAÇÃO MANTIDA RECURSOS
DEFENSIVOS DESPROVIDOS. 04. APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO
RÉUS QUE MANTINHAM EM SEUS DOMÍNIOS, NO IMÓVEL USADO
COMO BIQUEIRA, VEÍCULO ROUBADO EM CIDADE VIZINHA 12 HORAS
ANTES DA INVESTIDA POLICIAL ANIMUS REM SIBI HABENDI
SUFICIENTEMENTE DELINEADO CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSOS
DEFENSIVOS DESPROVIDOS. 05. APELAÇÃO CRIMINAL ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGA
SOCIETAS
SCELERIS
SUFICIENTEMENTE DELINEADA PROVA ROBUSTA TRAZIDA À
INSTRUÇÃO POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES DE QUE NÃO SE
CUIDAVA DE MERA CONVERGÊNCIA OCASIONAL OU CONCURSO
ESPORÁDICO INFRATORES ESTRUTURADOS, ATUANDO DE FORMA
ORGANIZADA, COM HIERARQUIA E SUBORDINAÇÃO, EM CENÁRIO DE
ILÍCITOS NO SEIO DE FACÇÃO MARGINAL RENAN QUE TINHA
ASCENDÊNCIA
SOBRE
VINICIUS
NA
CADEIA
CRIMINOSA
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO
DA LEI No 11.343 QUE DEVE INCIDIR TANTO NO
ART. 40, INCISO III,
CRIME DE TRÁFICO DE DROGA COMO NA ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO SUFICIÊNCIA DE QUE OS CRIMES TENHAM OCORRIDO NAS
IMEDIAÇÕES DOS LISTADOS ESTABELECIMENTO INEXIGIBILIDADE DE
PROVA DE QUE O FIM DOS INFRATORES SEJAM OBRIGATORIAMENTE
OS CIRCULANTES EM TAIS RECINTOS CALIBRAGEM DA PENA QUE SE
FAZ NECESSÁRIO RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55695480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 7c22d64a-ac46-4266-85d5-4295171a95a9

No
, a defesa sustentou que o acusado teria sido condenado
habeas corpus
com elementos probatórios insuficientes, destacando que tais elementos seriam
apenas testemunhas de ouvir dizer e oriundos de denúncias anônimas.
Argumentou, também, violação ao Tema n. 1.258 desta Corte Superior,
destacando que "as autoridades policiais se valeram de suposta fotografia para que
terceiros não identificados realizassem o reconhecimento do paciente, em flagrante
inobservância das formalidades previstas no
e seguintes do Código de
art. 226
" (e-STJ fl. 6).
Processo Penal
Apontou, ainda, que "a condenação imposta ao paciente encontra-se
lastreada exclusivamente em elementos informais, oriundos de relatos 'por ouvir dizer',
cuja inadmissibilidade é absoluta, por não terem sido submetidos ao crivo do
contraditório e da ampla defesa, em violação direta ao
o, inciso LV, da
art. 5
Constituição Federal, bem como ao
e ao
do Código de
art. 155
art. 386, inciso VII,
Processo Penal, além de afrontar o entendimento consolidado no Tema no 1.258 do
Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, como consequência jurídica inafastável, o
reconhecimento da nulidade da prova de autoria e a consequente absolvição do
" (e-STJ fl. 14).
paciente por ausência de lastro probatório válido
Requereu, assim, a concessão da ordem constitucional para que o acusado
fosse absolvido.
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
ou pela denegação da ordem.
habeas corpus
O
não foi conhecido.
habeas corpus
, no qual a defesa afirma que "
Daí o presente agravo regimental
não
houve, portanto, pronunciamento desta Corte acerca da validade jurídica das provas
produzidas nem sobre a idoneidade da fundamentação adotada pelas instâncias
" (e-STJ fl. 252).
ordinárias
Reitera os argumentos da inicial do
.
habeas corpus
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55695480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 7c22d64a-ac46-4266-85d5-4295171a95a9

Isso, porque, conforme consignado, a jurisprudência desta Corte Superior é
uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como sucedâneo
habeas corpus
de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

Documento eletrônico VDA55695480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 7c22d64a-ac46-4266-85d5-4295171a95a9

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
20/9/2023)
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do
-A, parágrafo
art. 647
único, do Código de Processo Penal.
Entretanto, tal não é o caso do presente
.
writ
Isso, porque a Corte de origem, ao analisar o recurso de apelação,
consignou que (e-STJ fls.
grifei):
20/34,
A investida policial não derivou de uma delação apócrifa. Havia um
procedimento (fls.
) em desfavor de VINICIUS e RENAN e estes com
03/08
êxito fugiram do cerco policial, usando um veículo
RENAN era
Fiat/Uno.
tido, antes da ação, como um infrator notório, chefe de um ponto de
distribuição de droga, enquanto VINICIUS era corriqueiramente visto em sua
companhia.
A partir de então, como continuidade da diligência, o COPOM irradiou o
emplacamento (CWD8328) do veículo. Paralelamente, os agentes públicos
adentraram naquele imóvel ocupado pelos réus antes de iniciarem a rota de
fuga, no ponto, uma tradicional biqueira. Visualizaram, porque o portão
estava ligeiramente aberto, que havia no local estacionado um
na
Fiat/Toro,
cor prata, com o emplacamento (FNQ 2722) de automotor que era produto
de roubo em Vista Alegre do Alto naquele mesmo dia, conforme pesquisa no
rádio.
Notaram ainda os servidores públicos que as portas da casa estavam
escancaradas, uma vez que os criminosos saíram rapidamente e, em tal
cenário, de crime contra o patrimônio, foram ingressando no imóvel,
chamando, sem êxito, pelo responsável. No local havia 02 carteiras com
documentos pessoais e cartões, 02 molhos de chaves e, em uma
sacola plástica, 31 pinos de cocaína e 03 pedras de crack (fotografias
às fls.
), além de saquinhos plásticos habitualmente usados para
22/23
Documento eletrônico VDA55695480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 7c22d64a-ac46-4266-85d5-4295171a95a9

embalar droga (laudo pericial às fls.
), 01 caderno contendo
82/84
anotações relativas ao tráfico e sua contabilidade (laudo pericial às fls.
), 02 balanças de precisão (laudo pericial às fls.
e
), 02
85/89
93/95
96/99
rolos de plástico filme e 01 faca (laudo pericial às fls.
),
100/102
conforme auto de exibição e apreensão de fls.
Nesse ínterim, a
11/12.
dupla de fujões veio a ser subjugada apenas com dinheiro (R$ 802,00).
Nessa linha, não se está diante de fishing expedition. De fato, a orientação
reinante é contra a chamada pescaria probatória em que há acidentalmente
a descoberta de um novo ilícito. Ao revés. O que se tem é o desdobramento
de uma situação de flagrante, frustrada pela fuga e que, em
complementação à diligência, em cercos policiais, descortinou-se imóvel
usado pela dupla para o narcotráfico e a captura dos evadidos. Ora, havia
um registro da ocorrência e, com estribo nele, as Polícias Civil e Militar
passaram a envidar esforços numa operação conjunta para localização dos
dois infratores e obtenção de elementos para estribar a captura.
Portanto, conforme relatório da Polícia Civil (fls. 48), após os fatos, múltiplas
pessoas vieram robustecer a prova em desfavor dos réus, optando pelo
anonimato por medo de represália, posto que ambos seriam membros de
uma facção criminosa. Ressalta-se que todas as informações prestadas
pelas Polícias Civil e Militar foram de que os réus já eram amplamente
conhecidos na urbe por seus deslizes e enfileiramento a narcotráfico
estruturado, notadamente RENAN.
Dessarte, as informações anônimas serviram apenas para confortar o que
há existia no curso da investigação policial, e valeram com mais um
elemento de prova da autoria já marcada por uma situação de flagrância,
apreensão de bens produtos de crime, droga e notoriedade dos réus. Havia
indícios de ilícito consumado antes da adoção das ações policiais, o que
refuta a tese da pescaria probatória frente aos fatos criminosos já
delineados previamente, sem traço, portanto, de ação abusiva ou sem
existência de lastro mínimo.
[...]
Rejeita-se, em tais termos, a matéria preliminar.
Os réus estavam numa biqueira e nela RENAN sabidamente o gerente. Este
visualizou o cerco policial que se tornava iminente e conseguiu dele se
desvencilhar, usando um
Na rota de fuga, VINICIUS estava com o
Fiat/Uno.
corréu, porque ambos saíram do imóvel. Montou-se uma operação conjunta
entre as Polícias Civil e Militar, sendo a dupla subjugada na vizinha
Jaboticabal em poder de numerário em dinheiro (R$ 802,00). Na fuga os
réus deixaram o imóvel aberto e, assim foi possível visualizar um veículo
na garagem, objeto de roubo em Vista Alegre do Alto.
Fiat/Toro
Em seguida, encontraram 31 (trinta e um) pinos de cocaína e 03 (três)
pedras de crack, todas prontas para a venda, além de saquinhos
plásticos para embalagem de drogas, balança de precisão, faca e
pertences das vítimas do roubo acima citado e caderno de anotações,
constando informações de contabilidade do narcotráfico. No ponto,
anota-se que o imóvel não se trata de uma residência, mas de casa
usada exclusivamente para mercancia.
Documento eletrônico VDA55695480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 7c22d64a-ac46-4266-85d5-4295171a95a9

Os réus, sem lastro ou mesmo uma ocupação regular, ocupavam habitação
em que há fluxo intenso de gente, porquanto nas imediações há três
empresas, posto de saúde e uma creche próximas, não se podendo olvidar
de que são conhecidos por seus crimes de tráfico e roubo na cidade e que
pela urbe circulavam habitualmente juntos, principalmente na biqueira. Os
servidores públicos ouvidos ainda pontuaram que RENAN é enfileirado a
facção fora da lei, sendo intitulado de “JET”, ou seja, na gíria marginal, o
responsável pelos demais membros da organização no âmbito de Monte
Alto. Note-se que VINICIUS sequer repudiou a imputação, optando pelo
silêncio, enquanto RENAN limitou-se a negar os fatos de uma forma concisa
e genérica, sem impugnar os muitos pontos incriminadores dos relatos
robustos e harmônicos servidores públicos perquiridos em audiência e
integrantes das Polícias Civil e Militar.
Não se perca de vista que, ao revés do aduzido pelo prolator da decisão de
piso, o vínculo estável entre os réus para a mercancia vem provada na
incisiva fala dos servidores públicos, em especial, do investigador de polícia
Gerson que de forma firme e precisa apontou a função de cada um no
âmbito da associação formada entre eles, sendo RENAN o líder, a quem
competia operar a coordenação da célula da facção marginal, alinhando e
estruturando operações ilícitas, sendo VINICIUS um subalterno, pessoa de
sua confiança, uma espécie de subgerente, que era o responsável por dirigir
especificamente a biqueira, fiscalizando e respondendo pela segurança do
local, bem como anotando a venda e organizando a contabilidade
a mercancia.
Em resumo, no sítio dos fatos houve uma apuração preliminar e dela erigiu a
conclusão de que no imóvel existia intensa movimentação de pessoas,
conclusão levada à êxito no seio de ação de inteligência policial, com
empenho de agentes públicos monitorando os passos e condutas dos
enfileirados, infratores estruturados em facção criminosa, repita-se, bastante
conhecidos naquelas plagas pelo engajamento no crime organizado e
mercancia. RENAN, de forma uníssona, é tido com liderança da facção na
urbe, circunstância por ele próprio admita informalmente.
Note-se que a palavra dos servidores públicos é uniforme na mercancia e
associação para o tráfico, tanto de policiais civis como de militares, de sorte
que a condição de enfileirado ao crime organizado é notória em Monte Alto
nos quadros funcionais da segurança pública. Cuida-se, portanto, de
infratores voltados à prática de crimes em série, de sorte que a prova é
suficiente para tipificar o crime do
da norma especial.
art. 35
Destaca-se que na associação para fins de mercancia prescinde de prova
tarifada, mas somente da predisposição para formação de uma societas
sceleris, o que é aparente no caso em tela e notório na prova oral, de sorte
que os réus são enfileirados no cometimento de número ilimitado de crimes
que em nada sugere concurso eventual. O que há é ajuste prévio,
estabilidade, permanência no seio de uma organização voltada ao ilícito
comércio. Assim, resta inelutável a existência de vínculo associativo estável
e duradouro entre os réus.
Em resumo, a prova reunida delineia que os réus se associaram para a
prática de tráfico de entorpecentes, bem como realizava em ajuste o
narcotráfico estruturado. É possível concretamente na prova reunida aferir a
Documento eletrônico VDA55695480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 7c22d64a-ac46-4266-85d5-4295171a95a9

existência de um vínculo estável e permanente mantido entre VINICIUS e
RENAN, tipificando Verdadeira associação para o narcotráfico exercido em
divisão de afazeres e hierarquia.
Não se cuida de mera convergência ocasional para o comércio clandestino,
mas da estruturação da venda de droga, com hierarquia e subordinação, nos
moldes de uma sociedade empresária, de forma estável e permanente. Os
réus sequer se deram ao trabalho de tentar derruir a prova reunida, Noutro
giro, os servidores trouxeram versões robustas, harmônicas, muito
verossímeis, desprovidas de questionamentos ou dúvidas, dando conta,
passo a passo, de como foi o desdobramento da diligência, de sorte que, em
tal cenário, a expiação pelo crime autônomo é inarredável.
[...]
Em resumo, o caderno processual delineia não só o narcotráfico, delito
equiparado a hediondo, mas o ilícito comércio desempenhado em
associação de contorno duradouro, estável, com estruturação, hierarquia e
subordinação, no seio de organização criminosa. O caso concreto contempla
não só o narcotráfico, mas também associação. Com efeito, este último é um
crime comum, de natureza plurissubjetiva, que requesta a atuação de duas
ou mais pessoas para configuração. O liame subjetivo veio a lume à luz da
prova concatenada. Eram inequivocamente integrantes de facção criminosa
e associados para, reunidos, desempenharem o narcotráfico.
O dolo específico do tipo incriminador está delineado, tendo cada um deles
exato papel a ser executado na cadeia criminosa com hierarquia e
subordinação. Nesse sentido: GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código
Penal Comentado, Parte Especial, 5a ed., RT, p. 921. Em suma, há prova
suficiente da societas sceleris. E para tal não se pode desprezar a prova
indiciária, consagrada no
do Código de Processo Penal.
art. 239,
A associação em tela consuma-se se independentemente da prática de
qualquer ato de comercialização ou mesmo de financiamento do tráfico de
entorpecente por ter irrefutavelmente caráter autônomo e formal. Nessa
linha, a prova indiciária tem valor idêntico à prova direta, porque reconhecida
pelo sistema do livre convencimento, como bem nos ensinam FREDERICO
MARQUES (Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Forense, II, no
525, p. 378) e CAMARGO ARANHA (Da Prova no Processo Penal. 3a ed.,
São Paulo, Saraiva, 1994, XVI, 5.1, p. 169).
Na espécie, pontilhou-se ajuste prévio entre os corréus, tal compreendido no
sentido de formação de vínculo associativo de fato, ou seja, de societas
sceleris (VICENTE GRECO FILHO, Lei de Drogas Anotada, Saraiva, 2007,
p. 120), de sorte que há perfeita subsunção da conduta ao tipo penal. Em tal
quadratura, a prova amealhada denota o envolvimento dos recorrentes no
nefasto comércio de entorpecente de forma organizada e duradoura. O
quanto se expôs e foi recolhido no caderno processual é suficiente para
provar a participação de cada corréu nos ilícitos em divisão de tarefas, todos
inequivocamente voltados para a mercancia em organização criminosa.
[...]
Em resumo, por ser delito autônomo, doutrinariamente classificado como
crime formal com distintos e diversos objetos jurídicos, assim como seus
Documento eletrônico VDA55695480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 7c22d64a-ac46-4266-85d5-4295171a95a9

momentos consumativo, o crime de associação para o tráfico de droga não é
absorvido pelo tráfico ilícito de entorpecente, máxime porque não se encerra
neste último nem é um meio necessário ou fase normal de execução do
primeiro. Aliás, como anteriormente assentado, este ânimo associativo de
forma estável pode ser aferido também nos imaculados dizeres policiais. E
para tal, como anotado, não se pode desprezar a prova indiciária. Nesse
sentido, confira-se a lição do eminente Desembargador ANTONIO
MANSSUR, lançado na RT 771/575.
Daí porque houve associação estável, permanente, de tal sorte que o
elemento objetivo do tipo está configurado. Provado está o concerto de
vontades com ânimo estável. A divisão de tarefas é nítida, não se podendo
olvidar que caracterização do crime basta comprovação que os conluiados,
em decorrência das circunstâncias do fato, contribuíram de alguma forma
para o resultado, o que se demonstrou com segurança na hipótese dos
autos. Nesse mesmo sentido é o precedente desta Câmara: Apelação no
0023386-81.2014.8.26.0224.
A expiação no que toca aos crimes definidos na Lei de Tóxicos, portanto, é
necessária. Na espécie, aflora inquestionável terem os corréus absoluto
domínio e conhecimento do fato, ou seja, estabilidade para comercialização
de entorpecente. Noutro giro, a forma de acondicionamento do entorpecente
em adição às circunstâncias em que os fatos aqui versados sucederam, está
revelado, com ênfase, o propósito mercantil, bem como da robusta prova
oral concatenada e da ausência de credibilidade da versão externada pelos
réus em pretório. E tal crime se dá em concurso material com o crime de
associação, de modo que todos, umbilicalmente reunidos, eram irmanados
no exercício do ilícito comércio, de forma estável, tendo cada um deles papel
exato a ser executado na cadeia criminosa.
Por fim, no que toca à receptação, à luz da prova reunida, inexiste dúvida da
ocorrência do animus rem sibi habendi. E não se perca de vista a orientação:
“condenação por receptação dolosa não é necessária existência de prova
robusta e inconcussa da autoria do crime, bastando, para tanto, indícios,
como a apreensão do veículo roubado na posse do agente, mormente se
não apresenta justificativa convincente sobre a origem da res” (RT
).
773/598
O dolo do crime contra o patrimônio, porque não se pode penetrar no foro
íntimo do agente, é delineado por intermédio do conjunto de circunstâncias
que cercam o delito. Portanto, a demonstração de que os agentes tinham
plena ciência da origem ilícita da coisa é aferida do conjunto de
circunstâncias exteriores, do comportamento, da dinâmica do fato, ou seja,
por vários elementos de convicção entrosados, dentre eles a prova indiciária.
Destarte, a conduta dos réus, nas circunstâncias, é subsumida ao tipo penal
da receptação, na forma da exegese do
do Código de Processo
art. 239
Penal (MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, A Prova por Indícios
no Processo Penal, 1a ed., Saraiva, 1994, p. 75).
O crime é consumado porque a receptação, delito material, se perfaz com o
ato de aquisição, recebimento ou ocultação da coisa, bastando a tradição. E,
na esteira de sedimentada orientação, o crime se consuma com o mero
transporte ou a condução do objeto material. Assim, não se há falar em
tentativa. Em tal cenário, provê-se o apelo ministerial, restando desprovidos
os recursos defensivos.
Documento eletrônico VDA55695480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 7c22d64a-ac46-4266-85d5-4295171a95a9

Como se vê, a condenação do agravante foi fundamentada nos elementos
constantes nos autos, não havendo qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada por
esta Corte Superior.
Destaco que houve apreensão de "31 (trinta e um) pinos de cocaína e 03
(três) pedras de crack, todas prontas para a venda, além de saquinhos plásticos para
embalagem de drogas, balança de precisão, faca e pertences das vítimas do roubo
acima citado e caderno de anotações, constando informações de contabilidade do
", além de ter sido encontra o bem receptado. Com relação à associação
narcotráfico
para o tráfico de drogas, restou consignado que "o vínculo estável entre os réus para a
mercancia vem provada na incisiva fala dos servidores públicos, em especial, do
investigador de polícia Gerson que de forma firme e precisa apontou a função de cada
um no âmbito da associação formada entre eles, sendo RENAN o líder, a quem
competia operar a coordenação da célula da facção marginal, alinhando e estruturando
operações ilícitas, sendo VINICIUS um subalterno, pessoa de sua confiança, uma
espécie de subgerente, que era o responsável por dirigir especificamente a biqueira,
fiscalizando e respondendo pela segurança do local, bem como anotando a venda e
".
organizando a contabilidade a mercancia
Assim, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria a
incursão em elementos de fatos e provas, o que é vedado em sede de
.
habeas corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 7c22d64a-ac46-4266-85d5-4295171a95a9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.796 / SP
Número Registro: 2025/0505908-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001202920238260368 474012023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE FERNANDES DE CASTRO
ADVOGADO
: HENRIQUE FERNANDES DE CASTRO - SP440084
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS PABALAS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: RENAN TITOTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS PABALAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : HENRIQUE FERNANDES DE CASTRO - SP440084
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55916213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: 45e36244-dd1a-42a8-952e-c9c28cab32a7

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: 45e36244-dd1a-42a8-952e-c9c28cab32a7